Tribunal: TJES
Processo: 0012047-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012047-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
00
12047-71
.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS TELEFÔNICAS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta por Telemar Norte Leste S.A., reduziu em 70% o valor da multa administrativa fixada pelo Procon municipal (de R$ 41.131,95 para R$ 12.339,59), aplicada em razão de cobrança indevida de ligações telefônicas supostamente englobadas no plano contratado pela consumidora Green Distribuição Importação e Exportação Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon diante da prática abusiva de cobrança indevida em faturas telefônicas; e (ii) avaliar se o valor fixado em sentença observa os critérios legais de dosimetria da sanção (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor atribui competência concorrente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no mercado de consumo (CDC, arts. 55, §1º, e 56), legitimando a atuação dos Procons municipais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a multa do art. 57 do CDC decorre do poder de polícia dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, independentemente de a infração atingir um ou vários consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2015).

O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na conveniência ou oportunidade do ato.

O valor originário da multa (R$ 41.131,95), arbitrado sem parâmetros legais claros e com ênfase excessiva na condição econômica da fornecedora, desconsiderou a gravidade da infração e a vantagem auferida, violando o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença corretamente reduziu a multa em 70%, ajustando-a para R$ 12.339,59, em consonância com precedentes deste Tribunal que balizam a dosimetria em casos análogos.

Inviável nova redução em grau recursal, pois a autora não interpôs apelação, e vedado agravar a situação da parte recorrida.

Mantida a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau (60% para Telemar e 40% para o Município), já que a parte autora obteve êxito substancial na redução da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Procon municipal é competente para aplicar multa administrativa por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que a infração atinja apenas um consumidor individualmente.

A fixação da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator), sob pena de ilegalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando constatada desproporção ou irrazoabilidade, sem adentrar no mérito da conveniência do ato administrativo.

É vedado reduzir a multa em grau recursal quando a parte autora não interpôs recurso, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 55, §1º, 56 e 57; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/05/2015, DJe 04/08/2015; TJES, Apelação nº 24110295367, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03/05/2016; TJES, Apelação nº 24151654597, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 06/03/2018; TJES, Apelação Cível nº 012170079805, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 04/05/2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
00
12047-71
.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste Egrégio TJES:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

E é assente na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça o entendimento de que “o Procon é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Sabe-se, outrossim, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Importa acentuar, ainda, ser firme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que apesar de o Procon Municipal dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincular das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A empresa Telemar Norte Leste S.A. foi autuada pelo Município de Vitória, em razão da reclamação feita por Green Distribuição Importação e Exportação Ltda., ao argumento de que recebeu faturas da operadora cobrando ligações que deveriam ser englobadas no plano contratado.

Instaurado o Processo Administrativo nº 982/2009) (fls. 67/70), o Procon aplicou-lhe uma multa administrativa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) por efetuar cobrança indevida à empresa consumidora.

Julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, a multa foi reduzida pelo Juízo de 1º Grau em 70% (setenta por cento): valor originário da multa – 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), reduzido para R$ 12.339,59 (doze mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Todavia, tratando-se de sanção administrativa, não se pode perder de vista que deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Decorre, pois, que o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

O valor sanção administrativa corresponde a R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), reduzido para R$ 12.339,59 (doze mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Destarte, os valores fixados não guardam relação de coerência com as infrações cometidas (CDC, art. 57, caput), quais sejam, as cobranças a maior nas faturas da linha telefônica de julho a novembro de 2008, não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser incompatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se verifica pelos seguintes precedentes.

Em outras palavras, a conduta da apelada Telemar Norte Leste S.A. não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Acresça-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Município apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84.745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo.

5. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.

6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada.

7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa. 2. A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021. 2. TJES, Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009624-80.2015.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/01/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Trata-se, pois, de hipótese em que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da empresa Telemar Norte Leste S. A., em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para fixar o valor da multa, implicando que a decisão administrativa fere o princípio da legalidade e, portanto, é passível de revisão por este órgão jurisdicional.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada infração, R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), já reduzido para R$ 12.339,59 (doze mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, como a apelada não interpôs recurso, resta vedado reduzir os valores fixados na sentença.

Averbe-se, ainda, que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Torna-se desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, constante a fl. 154.

Subseguindo, o Município de Vitória requer a reforma da sentença para que a sucumbência seja atribuída integralmente à Telemar Norte Leste S.A., sob a alegação de que a apelada teve perda mínima, pois o pedido principal foi julgado improcedente.

Não obstante, verifica-se que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a Telemar ao pagamento de 60% (sessenta por cento) e o Município de Vitória a 40% (quarenta por cento) das custas e honorários.

A empresa apelada formulou dois pedidos principais, sendo, a anulação do processo administrativo e, sucessivamente, a redução da multa aplicada. O juízo de 1º Grau negou o pedido de anulação do processo, mas acatou o pedido sucessivo de redução da multa em 70% (setenta por cento).

Portanto, a recorrida obteve êxito em um de seus pedidos principais, qual seja, a redução substancial do valor da multa. E o acolhimento de um pedido sucessivo, que leva a uma alteração significativa do valor da condenação, afasta a tese de sucumbência mínima da parte autora. A distribuição do ônus da sucumbência na proporção fixada na sentença, reflete de forma adequada o êxito de cada parte na demanda.

Por tais razões nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vitória e com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da multa reduzida.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)